Tribunal: TJSP
Processo: 1006209-17.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença de procedência parcial para declarar a inexistência do contrato e determinar a devolução simples das parcelas cobradas – Apelo do autor insistindo na devolução em dobro e

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que ele não reconhece – Sentença de procedência parcial para declarar a inexistência do contrato e determinar a devolução simples das parcelas cobradas – Apelo do autor insistindo na devolução em dobro e nos danos morais, pugnando ainda pelo afastamento da compensação determinada na sentença e pela incidência dos juros moratórios desde o evento danoso – Inconformismo injustificado na parte conhecida – Restituição que deve ser feita na forma simples visto que os descontos decorreram de contrato ao qual o requerido atribuiu legitimidade, e só se confirmou equivocada após a perícia grafotécnica concluir que a assinatura aposta no contrato não é do autor – Dano moral não caracterizado porque, apesar da contratação indevida provocar dissabores, não se verifica constrangimento passível de indenização ante a ausência de violação aos direitos de personalidade, cobrança vexatória ou alguma publicidade relativa ao evento, tal qual a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito – Descontos realizados no benefício previdenciário do autor que não caracterizam dano moral, tendo em vista que ele teve creditado o valor do contrato em sua conta corrente – Devida a compensação da condenação com o valor creditado na conta do autor posto que a anulação do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante conforme o art. 182 do CC – Desconsideração do pedido relativo à incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso eis que a sentença assim já determinou – Sentença mantida.
Recurso improvido na parte conhecida.*